Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: embargos de declaração em apelação criminal. Furto Qualificado. fração de aumento. primeira fase da dosimetria. correto. embargos conhecidos e não providos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu objetivando sanar possível omissão no acórdão proferido.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a fração de aumento na primeira fase da dosimetria da pena se encontra dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

3. Se no caso dos autos foi observado o critério das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, comumente aceitas pela doutrina e pela jurisprudência, deve ser mantido o critério utilizado.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.